Tribunal: TJBA
Processo: 8002258-89.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002258-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AUDENICE FERREIRA DO NASCIMENTO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA Mandado de Segurança. Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe. Extensão a professores aposentados. Preliminar de decadência do direito à impetração rejeitada com fundamento na Súmula 85 do STJ. Mérito. Impetrante que foi aposentada voluntariamente, com fundamento no artigo 6° da EC 41/2003 cumulado com os artigos 2° e 5° da EC 47/2005, percebendo proventos integrais. Cumpridos os requisitos da Emenda Constitucional nº 47/2005 que garante a paridade remuneratória, deve-lhe ser estendido todo e qualquer benefício de caráter geral concedido ao pessoal da ativa. Inteligência do Tema 156 do STF. Se é uma Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) é devida apenas em razão do exercício, por si só, do cargo de professor da rede pública estadual de ensino, é forçoso reconhecer que se trata de verba de caráter geral, porque concedida, indistintamente, a todos os professores em atividade, pela simples razão de se encontrarem no exercício da função. Portanto, configurada a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) como vantagem pecuniária de caráter geral, concedida aos professores da ativa, deve ser estendida aos professores inativos, por força do disposto no artigo 40, §8º da CF/1988 (redação original) e/ou artigo 2° da EC 47/2005 (que remete ao artigo 7° da EC 41/2003), por ser gratificação que se configura em verdadeiro aumento salarial recebido pelos professores da ativa, infringindo a paridade entre ativos e inativos. Precedentes desta Seção Cível de Direito Público. Não há como se acolher a alegação do impetrado de que a GEAC já seria recebida sob a rubrica "VP Lei 12578/2012 Inc", na medida em que não há comprovação documental de que, no momento da transição do sistema de remuneração inaugurado pela Lei de nº 12.578/2012 do Estado da Bahia, referida gratificação de fato teria sido incorporada, sem redução de percentual, no valor que a impetrante recebe mensalmente. Outrossim, o artigo 4º da Lei de nº 12.578/2012 do Estado da Bahia expressamente refere que as verbas de natureza indenizatória – como é o caso da GEAC – não cessariam de serem recebidas. Não há, entretanto, como se acolher o pedido de inclusão em folha suplementar dos valores que não foram pagos desde a impetração do presente mandado de segurança, na medida em que isto violaria a exigência de observância ao sistema de precatórios, constitucionalmente posta. Incidência do Tema de nº 831 do STF. Segurança parcialmente concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8002258-89.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante AUDENICE FERREIRA DO NASCIMENTO, e como impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conceder parcialmente a segurança; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.